Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737393-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE SOUZA BALDO DESPACHO Da análise dos autos originários verifico que foi expedido alvará, em favor da agravada-credora, no importe de R$ 33.421,76 (id. 141850757, autos originários). Posteriormente, a agravante-devedora informa o pagamento da quantia que entende remanescente do débito, no valor de R$ 1.153,59 (id. 143151305, autos originários). Logo após, a agravada-credora afirmou que, na verdade, o valor remanescente do saldo devedor seria de R$ 1.212,44. Intime-se a agravante-devedora para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda do interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora